Tribunal: STF
Processo: AI 773449
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009.



    A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.